Tribunal: TCU
Processo: 001.293/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2441/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 001.293/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Valdinir Piazza Topanotti (XXX.817.189-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso que: 1.7.1.1. verifique o possível descumprimento do regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Valdinir Piazza Topanotti, em virtude do vínculo que manteve com a União das Escolas Superiores de Cuiabá (33.005.265/0001-31) até 1o/8/2007, conforme consulta registrada na Rais; 1.7.1.2. adote medidas com vistas à reposição ao Erário dos valores pagos indevidamente ao servidor, sendo certo que, até a presente data, essa irregularidade não era da ciência desta Corte de Contas. 1.7.2. encaminhar cópia da pç.12 à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso. 1